Tribunal: TJMT
Processo: 1006903-85.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1006903-85.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[RENATO WENTZ MANHAES - CPF: 022.867.551-08 (ADVOGADO), RENATO WENTZ MANHAES - CPF: 022.867.551-08 (IMPETRANTE), EDUARDO CARRION DA SILVA - CPF: 061.619.201-07 (PACIENTE), LEANDRO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 061.518.151-14 (PACIENTE), AO JUÍZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 793.275.591-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA APARECIDA CARVALHO - CPF: 021.883.361-00 (VÍTIMA), DIVINO OLIVEIRA LIRA - CPF: 026.505.671-39 (VÍTIMA), ERIVELTON COSTA SOARES - CPF: 048.862.971-37 (VÍTIMA), EUDES DOS SANTOS CABRAL JUNIOR - CPF: 050.330.291-00 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A
EMENTA

HABEAS CORPUS
-
HOMICÍDIO QUALIFICADO [UMA VÍTIMA] E TENTATIVAS DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS POR MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO [TRÊS VÍTIMAS] - PRISÃO PREVENTIVA - INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIAS; AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE; DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA; PREDICADOS PESSOAIS - PEDIDO DE LIBERDADE OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES E/OU PRISÃO DOMICILIAR - NEGATIVA DE AUTORIA - MATÉRIA INERENTE À INSTRUÇÃO CRIMINAL - ENTENDIMENTO DO STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 42 DO TJMT - FALTA DE CONTEMPORANEIDADE - LAPSO DECORRIDO ENTRE O HOMICÍDIO ATÉ DECISÃO CONSTRITIVA NÃO DESPROPORCIONAL - INDÍCIOS DE AUTORIA DETECTADOS APÓS CONCLUSÃO DAS INVESTIGAÇÕES - ORIENTAÇÃO DO STJ
-
DECISÃO CONSTRITIVA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE DOS CRIMES - AUXILIO MATERIAL NA EXECUÇÃO DO HOMICÍDIO E DAS TENTATIVAS DE HOMICÍDIO - CRIMES MOTIVADOS POR VINGANÇA, PRATICADOS EM LOCAL PÚBLICO, DE FORMA PREMEDITADA E COORDENADA -CONDUTAS SUFICIENTEMENTE INDIVIDUALIZADAS - JULGADOS DO STJ - PREDICADOS PESSOAIS - REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR NÃO AUTORIZADA - ACÓRDÃO DO STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INSUFICIÊNCIA/INADEQUAÇÃO - GARANTIA DA INTEGRIDADE FÍSICA DAS VÍTIMAS SOBREVIVENTES -

OITIVA DE TESTEMUNHAS “SEM ROSTO” - NECESSIDADE DAS CUSTÓDIAS CAUTELARES - CONVENIÊNCIA DA
INSTRUÇÃO
CRIMINAL - ACÓRDÃOS DO STJ - PRISÃO DOMICILIAR - NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS AUTORIZADORES - CPP, ART. 318 - ORDEM DENEGADA.

“Por demandar revolvimento de matéria fático-probatória, a via estreita do habeas corpus, ou do recurso que lhe faça as vezes, não é adequada para examinar teses sobre ausência de provas ou sobre falta de indícios suficientes de autoria e de materialidade delitiva.”
(STJ, HC nº 557.611/MG)

O lapso decorrido entre o homicídio até decisão constritiva não se apresenta desproporcional se os indícios de autoria
“foram detectados após o transcurso de lapso temporal necessário para a conclusão das investigações. Não houve flagrante e a prisão preventiva foi decretada [...] consoante o disposto no art. 311 do Código de Processo Penal - CPP”
(STJ, AgRg nos EDcl no RHC nº 137481/PE).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a motivação e premeditação, assim como a forma de execução do homicídio e das tentativas de homicídios, demonstram efetivo risco ao meio social, a justificar a manutenção da custódia para a garantia da ordem pública (RHC nº 116679/ES; HC nº 520805/MG).

Os
predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (HC 671.112/CE).

“Indevida a aplicação de medidas
cautelares
diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para [...] garantir a segurança e integridade física das
vítimas
.”
(STJ, HC nº 354.860/PR).
R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1006903-85.2022.8.11.0000 - COMARCA DE
NOVA XAVANTINA

IMPETRANTE(S):

DR. RENATO WENTZ MANHAES

PACIENTE(S):

EDUARDO CARRION DA SILVA

LEANDRO FRANCISCO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de EDUARDO CARRION DA SILVA e LEANDRO FRANCISCO DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina, nos autos de incidente processual (PJe 1º grau NU 1000232-10.2022.8.11.0012), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado por motivo torpe e emprego de recurso que impossibilitou a defesa do ofendido e tentativas de homicídios qualificados por motivo torpe e emprego de recurso que impossibilitou a defesa do ofendido [três vítimas] - art. 121, §º 2º, II e IV e

art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II e art. 69, todos do CP - (
www.tjmt.jus.br
).

O impetrante sustenta que: 1) não haveria provas das autorias delitivas dos pacientes; 2) inexistiria contemporaneidade entre os fatos e a prisão preventiva; 3) a decisão constritiva não estria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) os pacientes possuem condições pessoais favoráveis por serem primários, terem endereço certo e exercerem ocupação lícita.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva dos pacientes ou substituídas por medidas cautelares alternativas e/ou prisão domiciliar (ID 124478653), com documentos (IDs 124478654/ 124478660).

O pedido liminar foi indeferido (ID 124734194).

O Juízo singular prestou informações (ID 125055652).

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INCISO II E IV, DO CÓDIGO PENAL C/C ARTIGO 69, E ARTIGO 121, §2º, INCISO II E IV DO CP, C/C ARTIGO 14, INCISO II DO CP, (POR TRÊS VEZES)– PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA APÓS REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL – LIMINAR INDEFERIDA – 1. PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM O DECRETO CAUTELAR, BEM COMO QUE, A DECISÃO FOI PAUTADA E FUNDAMENTADA NOS TERMOS DO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – 2. TESE DE AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA – MATÉRIA INERENTE À INSTRUÇÃO CRIMINAL, NÃO PASSÍVEL DE AFERIÇÃO EM SEDE DE HABEAS CORPUS – ENUNCIADO CRIMINAL 42 DO TJMT – 3. AFIGURA-SE INVIÁVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, NÃO SENDO SUFICIENTES A EXISTÊNCIA DE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS, QUANDO ENCONTRAM-SE PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”
(Amarildo Cesar Fachone, procuradora de Justiça – ID 125443176)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No dia 1º.8.2021, por volta as 2h50m, na via pública conhecida como “Curvão”, Município de Nova Xavantina/MT, os pacientes EDUARDO CARRION DA SILVA e LEANDRO FRANCISCO DA SILVA, juntamente com Marcio Francisco da Silva [padrasto e pai dos pacientes, respectivamente], teria matado a vítima Divino Oliveira Lira e tentado matar as vítimas Eudes dos Santos Cabral Junior, Adriana Aparecida Carvalho e Erivelton Costa Soares (PJe 1º grau NU 1000508-41.2022.8.11.0012 – ID 84292327).

Em 11.3.2022, o Juízo singular, a requerimento da autoridade policial e do órgão do Ministério Público de primeiro grau, decretou as prisões preventivas dos pacientes com a seguinte fundamentação:

“[...] a materialidade e os indícios de autoria dos crimes investigados estão devidamente demonstrados.

Lado outro, no que toca ao periculum in libertis, tenho que resta devidamente demonstrada a necessidade de acautelamento prisional dos suspeitos, notadamente a fim de garantir a manutenção da ordem pública.

Com efeito, pelos elementos de informação até então colhidos nos autos, conforme minudenciado pelo contesto fático acima delineado, os crimes em tela foram motivados por vingança por briga ocorrida aproximadamente 30 (trinta) dias antes dos fatos, o que revela que os investigados premeditaram a prática da conduta criminosa, o que sobreleva a reprovação social dos delitos.

Ademais, pelo que se apurou preliminarmente, os suspeitos agiram de forma coordenada, de modo a viabilizar a execução do delito bem como a dificultar a sua investigação, especialmente porquanto utilizaram-se de ardis, uma vez que posicionaram-se estrategicamente para a execução do crime, inclusive adotando providências que permitissem escapar do local dos fatos de forma rápida, a fim de evitar qualquer risco de serem descobertos.

Ainda, infere-se que o crime foi executado com frieza, uma vez que o suposto autor dos disparos homiziou-se na mata e, de inopino, deflagrou os tiros que atingiram a vítima desejada, impossibilitando sua defesa, e ainda, assumindo o risco de atingir outras pessoas que se encontravam no local, como de fato aconteceu, uma vez que, além do alvo, foram atingidas outras três pessoas, sendo que uma delas veio a óbito.

Acrescente-se ainda, em relação ao investigado MÁRCIO FRANCISCO DA SILVA, que o mesmo já possui condenação penal anterior pela prática do crime do art. 121, §§ 1º e 2º, II e IV, do Código Penal, conforme consta do Executivo de Pena nº 0003456-12.2018.811.0012, que tramita junto à Segunda Vara desta Comarca, o que evidencia ainda mais sua periculosidade.

Noutro giro, há notícias, ainda, que permitem supor que a prisão cautelar dos investigados se faz necessária para assegurar a conveniência da instrução processual. Isso porque, conforme consta do Boletim de Ocorrência n.º 2022.40352, o suposto autor dos disparos estaria passando frequentemente na frente da casa da vítima Eudes do Santos Cabral Júnior, com olhar ameaçador, a fim de intimá-lo.

Ressalto que, diante das circunstâncias do caso concreto, especialmente no que cerne à gravidade concreta dos crimes e o modus operandi dos agentes, aliado ainda a existência de anterior condenação penal em relação ao menos um deles, a adoção de medidas cautelares diversas da prisão não se mostra suficiente à garantia da ordem pública. [...]

a) DEFIRO o pedido formulado pela autoridade policial e DECRETO a prisão preventiva dos investigados EDUARDO CARRION DA SILVA, LEANDRO FRANCISCO DA SILVA e MÁRCIO FRANCISCO DA SILVA, com arrimo no art. 311 c/c 312 e 313, todos do CPP [...]”
(Ricardo Nicolino de Castro, juiz de Direito - PJe 1º grau NU 1000232-10.2022.8.11.0012 - ID 79325855).

Em 4.4.2022, o órgão ministerial ofereceu denúncia contra os pacientes e o coindiciado Márcio Francisco da Silva (PJe 1º grau NU 1000508-41.2022.8.11.0012).

Em 12.4.2022, o Juízo singular indeferiu pedido de liberdade aos pacientes, por entender que
“não há

qualquer elemento novo trazido pela defesa que aponte no sentido da ausência de
fumus comissi delicti,
ou mesmo dos requisitos autorizadores da segregação cautelar”
(Ricardo Nicolino de Castro, juiz de Direito - PJe 1º grau NU 1000508-41.2022.8.11.0012 - ID 81863017).

Em 8.5.2022, os pacientes e o corréu Márcio Francisco da Silva apresentaram resposta à acusação (PJe 1º grau NU 1000508-41.2022.8.11.0012 – ID 84292327).

Pois bem.

A alegada ausência de provas de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante jurisprudência do c. STJ,
in verbis
:

“Por demandar revolvimento de matéria fático-probatória, a via estreita do habeas corpus, ou do recurso que lhe faça as vezes, não é adequada para examinar teses sobre ausência de provas ou sobre falta de indícios suficientes de autoria e de materialidade delitiva.”
(HC nº 557.611/MG - Relatora: Min.ª Laurita Vaz - 21.5.2020)

Anota-se, ainda, o Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal:
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

Quanto à falta de contemporaneidade entre os fatos [homicídio e tentativas de homicídio] e a decretação da custódia cautelar, vejamos:

O delegado de Polícia Raphael Diniz Garcia, da Delegacia de Polícia de Nova Xavantina/MT, no dia 21.2.2022, representou pela decretação da prisão preventiva dos pacientes, nos autos do Inquérito Policial nº 246/2021, oportunidade em que relatou ter sido realizada investigação policial que possibilitou identificar o envolvimento de ambos [pacientes] e de Marcio Francisco da Silva [padrasto/pai dos pacientes], no homicídio da vítima Divino Oliveira Lira e nas tentativas de homicídio de Eudes dos Santos Cabral Junior, Adriana Aparecida Carvalho e Erivelton Costa Soares, praticados em 1º.8.2021 (PJe 1º grau NU 1000232-10.2022.8.11.0012).

A prisão foi decretada em 11.3.2022, os pacientes presos em 14.3.2022 e a denúncia oferecida em 4.4.2022 (PJe 1º grau NU 1000508-41.2022.8.11.0012).

Esse lapso decorrido entre o homicídio até decisão constritiva não se apresenta desproporcional, sobretudo porque os indícios de autoria em relação aos pacientes
“foram detectados após o transcurso de lapso temporal necessário para a conclusão das investigações. Não houve flagrante e a prisão preventiva foi decretada [...] consoante o disposto no art. 311 do Código de Processo Penal - CPP”
(STJ, AgRg nos EDcl no RHC nº 137481/PE - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 13.4.2021).

Em situação semelhante, este Tribunal decidiu:

“A despeito da existência de um interregno entre a data dos fatos e o decreto de prisão, não se descuida que a medida constritiva só não foi decretada em momento anterior porque as investigações ainda estavam em curso [...], a fim de que fossem produzidas tantas provas quanto necessário para subsidiar um eventual decreto segregatício, como, de fato, ocorreu.”
(HC nº 1007992-80.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - 9.6.2021)

Nesse contexto, não se reconhece a ausência de contemporaneidade apta a ensejar ilegalidade da custódia.

Por sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento dos pacientes no homicídio da vítima Divino Oliveira Lira [atingido por um tiro na cabeça] e nas tentativas de homicídios de Eudes dos Santos Cabral Junior [disparos de armas de fogo nas costas e braço], Adriana Aparecida Carvalho [alvejada nas costas] e Erivelton Costa Soares [atingido por um projétil na perna], cujos crimes teriam sido motivados por vingança decorrente de briga anterior [cerca de 30 (trinta) dias antes], praticados em local público onde aproximadamente 50 (cinquenta) pessoas se reuniam para ouvir som automotivo, de forma premeditada e coordenada, a viabilizar o cometimento do delito e dificultar a investigação.

Os pacientes teriam sido os responsáveis por indicar quem seria a vítima [em meio às pessoas aglomeradas], assim como por prestar auxílio material [levar duas armas de fogo até o local dos crimes] e subsidiar na fuga [parar veículo em ponto estratégico para dar cobertura ao executor Marcio Francisco da Silva], conforme consta da denúncia (PJe 1º grau NU 1000508-41.2022.8.11.0012 - ID 81520649).

O c. STJ possui entendimento no sentido de que a motivação e premeditação, assim como a forma de execução do homicídio e das tentativas de homicídios, demonstram efetivo risco ao meio social, a justificar a manutenção da custódia para a garantia da ordem pública (RHC nº 116679/ES - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 22.10.2019; HC nº 520805/MG - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 13.12.2019).

Sublinhe-se os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“Não se apresenta carente de fundamentação o decreto constritivo alicerçado na gravidade concreta do crime, in casu, traduzida pelo modus operandi empregado na sua
execução
, porquanto o paciente atentou contra a vida da vítima, buscando executá-la à tiros, em
via

pública
com grande circulação de pessoas.”
(HC N.U 0092610-19.2014.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho- Primeira Câmara Criminal - 22.8.2014)

“Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, diante da periculosidade demonstrada pelo modus operandi empregado, com possível
premeditação
da conduta - paciente que após discutir com a vítima, retira-se do local e retorna munido com arma de fogo e dispara contra a cabeça da vítima; a revelar a gravidade da conduta [...]”
(N.U 1021765-95.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 2.2.2022)

Em seu turno, os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (HC 671.112/CE - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 26.11.2021).

Destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
(www.tjmt.jus.br)

No tocante às medidas cautelares alternativas,
não se verifica
que seriam suficientes/adequadas para resguardar a integridade física das vítimas sobreviventes, sopesada a declaração extrajudicial de Eudes dos Santos Cabral Junior [alvo principal da ação delituosa], o qual afirmou que
“teme por sua vida”
, haja vista que, depois dos crimes,
“o suposto atirador (Marcio) está passando constantemente em frente à sua casa, olhando com tom ameaçador”
(PJe 1º grau NU 1000232-10.2022.8.11.0012 - ID 78123651).

Anote-se que, no contexto dos crimes, o executor Marcio Francisco da Silva [padrasto do paciente EDUARDO e genitor do paciente LEANDRO], possui condenação transitada em julgado por homicídio qualificado, praticado contra seu sogro Geraldo Barbosa da Silva [SEEU
0003456-12.2018.8.11.0012]
, a recomendar valoração sobre a proteção das vítimas.

Segue-se orientação do c. STJ:

“Indevida a aplicação de medidas
cautelares
diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para [...] garantir a segurança e integridade física das
vítimas
.”
(STJ, HC nº 354.860/PR - (HC nº 354.860/PR - Relator: Min. Jorge Mussi - 23.8.2016).

No mesmo sentido: TJMT, HC N.U 1010308-66.2021.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 13.7.2021).

Registre-se, ainda, que na Delegacia de Polícia de Nova Xavantina, foram colhidos depoimentos de 2 (duas) testemunhas “sem rosto” (IDs 124707152), a corroborar a necessidade das custódias cautelares para conveniência da
instrução
criminal (STJ, AgRg no HC nº 732.112/PE – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 28.4.2022).

Por fim, o pleito de prisão domiciliar não possui fundamentação correlata e a
impetração não está instruída com documentos que
comprove eventual debilidade decorrente de doença grave e/ou serem os pacientes responsáveis pelos cuidados de filhos menores de até 12 (doze) anos de idade (IDs 124478653/124478660), razão pela qual não se evidencia o preenchimento de quaisquer dos requisitos autorizadores de prisão domiciliar (CPP, art. 318).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022